Tribunal: TJPA
Processo: 0801192-50.2024.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801192-50.2024.8.14.0123

RECORRENTE: LINDALVA MOURA LIMA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, julgou procedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais em favor de consumidora, em virtude de descontos indevidos de tarifa bancária (“Cesta B Expresso”) sem a devida comprovação de contratação.

2.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que a parte autora se beneficiou dos serviços prestados ao utilizar a conta para diversas finalidades, o que afastaria a ilicitude dos descontos. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restaurar a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de que o uso dos serviços bancários convalida a cobrança de tarifa, ou se o recurso possui nítido propósito de rediscutir o mérito da causa por insatisfação com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a nulidade da relação jurídica, assentando que cabia ao banco o ônus de provar a autenticidade da contratação (art. 373, II, do CPC e Tema 1061 do STJ), o que não ocorreu nos autos.

6. A alegação de que a utilização da conta justificaria as cobranças adentra no mérito da controvérsia, matéria esta que foi suficientemente apreciada sob a ótica da responsabilidade objetiva e do defeito na prestação do serviço (Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC).

7. A via dos aclaratórios não é adequada para a substituição de uma decisão por outra ou para o reexame de provas, revelando-se a pretensão do embargante como meramente infringente.

8. Inexistentes os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, com a advertência de que a reiteração de recursos com fins protelatórios ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos conhecidos e rejeitados.

10. Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo recurso de fundamentação vinculada à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A utilização de serviços bancários não supre a ausência de prova da contratação específica de tarifas quando impugnadas pelo consumidor, sendo o vício do acórdão inexistente quando a matéria foi enfrentada segundo o ônus da prova. 3. O inconformismo com a conclusão do julgado deve ser veiculado por meio de recurso próprio, não sendo cabíveis embargos com nítido caráter de reforma.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º; 373, I e II; CDC, art. 14; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801192-50.2024.8.14.0123.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
LINDALVA MOURA LIMA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

em razão do V. Acordão de id. 31688559 que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação
interposto por
LINDALVA MOURA LIMA DOS SANTOS
.

Breve Retrospecto.

Na origem (id. 128743131), o autor alega que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referiam a tarifa “CESTA B EXPRESSO”.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

Contestação no ID 28743138 sustentando a regularidade da contratação. NÃO apresentou o contrato supostamente entabulados entre as partes.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 28743149:

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I e II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do artigo 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (artigo 46 da Lei Estadual do Pará nº 8.313/2015).

Inconformada, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 28743151) sustentando: i) a ausência de autorização para contratação da tarifa; ii) que só utilizava a conta para recebimento do benefício; iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Requer a reforma da decisão com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 26055506. Requer a manutenção do
decisum
.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do acordão ora vergastado (
ID 31688559
):

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores descontados de sua conta e de indenização por danos morais, em virtude da cobrança da tarifa bancária “Cesta B Expresso”, cuja contratação não foi comprovada pelo banco.

2.

A parte autora alegou não ter firmado contrato com o banco para tais cobranças. O banco não apresentou prova da contratação. O juízo de origem julgou os pedidos improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o banco pode efetuar descontos em benefício previdenciário sem comprovar a contratação válida e, sendo indevidos, se há dever de indenizar e de restituir os valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Trata-se de relação de consumo, à qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova.
5. Cabia ao banco comprovar a contratação do serviço que originou os descontos, o que não ocorreu.
6. O STJ, no Tema 1061 (REsp 1846649/MA), fixou a tese de que, impugnada a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.
7. A ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do banco (Súmula 479/STJ).
8. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), pois houve desconto indevido de verba alimentar.
9. A restituição dos valores deve observar o entendimento do STJ no EAREsp 600663/RS, que modulou os efeitos para permitir devolução em dobro apenas para descontos posteriores à publicação do acórdão paradigma (30/03/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para (i) declarar a inexistência da contratação da tarifa bancária; (ii) condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente — de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data; (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
11. Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados sem prova da contratação, especialmente em benefícios previdenciários.
2. É presumido o dano moral decorrente da retenção indevida de verba alimentar.
3. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos do EAREsp 600663/RS, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; 85, § 2º e § 3º; CDC, arts. 6º, VIII; 14; CC, arts. 389, 398 e 406 (Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1061);
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2011;
STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021.

A parte embargante afirma que o v. acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, I e II do CPC) quanto ao fato de que a parte autora se beneficiou integralmente dos serviços prestados pelo banco durante todo o período, utilizando a conta para diversas finalidades.

O embargante alega que nos extratos colacionados existe a utilização dos serviços do Banco, compatíveis com a de uma conta corrente (transferências bancárias). Reforça que não houve prejuízo ou ilegalidade, e que a utilização dos serviços pelos quais se cobram encargos, tais como operações com cheque especial, configura direito do banco de realizar os descontos correspondentes. Tal circunstância reforça a improcedência da ação e a inexistência de ato ilícito ou dano a ser reparado.

Requer o embargante que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que o v. acórdão supra a omissão apontada, com o devido enfrentamento dos fundamentos adotados na sentença. Pede efeito modificativo ao julgado, com a consequente restauração da improcedência da demanda.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou
CONTRARRAZÕES
(ID 32204294) contra os embargos. Assim, impõe-se o não conhecimento dos Embargos de Declaração, já que desprovidos de fundamentos jurídicos capazes de afastar a eficácia do Acórdão embargado. Ante todo exposto, requer que os embargos sejam no mérito improvido, haja vista a flagrante ofensa às normas consumeristas, sobretudo o artigo 46 do CDC. Requer que o Embargante seja condenado pela multa de Embargos Protelatórios. Assim, pede que seja reconhecida a má-fé da Embargante, uma vez que, utiliza-se de embargos para discutir matéria de mérito, bem como levar o Ilmo Julgado a erro, apenas com a finalidade protelatória.

Vieram-m
e os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se à apelação cível referente à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa apelada e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados à cliente.

A apelante alegou que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referiam a tarifa “CESTA B EXPRESSO”. Afirmou que nunca firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido. A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 28743151) sustentando: i) a ausência de autorização para contratação da tarifa; ii) que só utilizava a conta para recebimento do benefício; iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso da parte apelante, reformando a sentença para
determinar que a apelada. O acordão aduz que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, utilizando a
Súmula 297
do
STJ.

De fato, conforme se observa, o acórdão embargado analisou de forma clara
a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação aos contratos em questão ao condenar o banco/apelado
à devolução do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário
e ao
pagamento de indenização a título de danos morais.

O Acordão sustentou que em relação aos descontos realizados pelo banco (ID 28743134) demonstrados pela parte apelante, consoante o teor do art. 373, I do CPC,
cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor.
Sendo à relação de consumo aplicável o instituto da
inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante.

No entanto, restou comprovado nos autos que
o banco/apelado não procedeu desta forma.
O banco apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a realização de perícia grafotécnica a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

Nesse diapasão, o Acordão fundamenta-se na súmula 479 do STJ e o art. 14 do CDC, os quais corroboram o entendimento de que as
instituições financeiras/ fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores
, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco.

Assim, o Acordão julgado entendeu ser
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que
fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu
, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ.
Diante do exposto, evidenciou-se o dano e o dever de indenizar do banco réu.
O julgado citou doutrina e jurisprudência compatível com a complexidade da causa e atuação recursal.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que
o pedido não deve ser acolhido
.

No embargo referido, há o intuito de rediscutir o direito material do embargado, visto que neste foi suscitado um pedido cujo objeto já havia sido discutido e decidido no mérito do acordão. A suposta omissão alegada pelo embargante, sobre a
inexistência de ato ilícito ou dano a ser reparado
ao aduzir que a
parte autora se beneficiou integralmente dos serviços prestados pelo banco durante o período – utilizando a conta para diversas finalidades como conta corrente –
, adentra no objeto do mérito da causa.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026